Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-34.2024.8.11.0101
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000221-34.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 335.747.319-49 (APELADO), ODAIR JOSE RICCI - CPF: 935.591.511-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA MODALIDADE CONTRATADA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CARLOS SOARES DE OLIVEIRA em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum, fixando os juros pela taxa média do Banco Central e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada a decadência ou prescrição quanto à pretensão de anular o contrato celebrado em 2016; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (iii) determinar se é válida a conversão judicial da modalidade contratual para empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal é afastada, uma vez que o recurso expõe claramente os fundamentos de inconformismo e contrapõe-se adequadamente à sentença recorrida.

2. A decadência é afastada porque os contratos de natureza sucessiva renovam periodicamente os efeitos da obrigação, o que impede a incidência de prazo decadencial único.

3. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado para compras e saques, conforme comprovado por faturas e comprovantes bancários, evidencia ciência da parte autora quanto à natureza da contratação, afastando qualquer vício de consentimento.

4. A ausência de impugnação imediata ao uso do serviço caracteriza aceitação tácita das condições contratuais, aplicando-se o princípio do venire contra factum proprium.

5. A conversão judicial da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum é indevida, por se tratar de operações distintas, com margens consignáveis e regulamentações legais específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A utilização prolongada e consciente do cartão de crédito consignado pelo consumidor, sem impugnação imediata, afasta a alegação de vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Cláudia-MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por
CARLOS SOARES DE OLIVEIRA
.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

314882386),

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de: converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; fixar os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; em relação ao valor pago a maior, determinar a restituição na forma simples, corrigida e com juros.

Em sede de recurso de embargos de declaração (ID. 314882392 – ID. de origem 195667337), o juízo
a quo
deu parcial provimento para ajustar a sentença, reconhecendo a sucumbência mínima do autor e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

O apelante em suas razões (ID. 314882393 - ID de origem 203269720) suscita preliminarmente a decadência do direito de anular o negócio jurídico, argumentando que o contrato foi celebrado em 2016 e a ação distribuída apenas em 2024, quando já ultrapassado o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil. Subsidiariamente, alega a prescrição quinquenal das parcelas descontadas há mais de cinco anos, sustentando que o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir de cada desconto.

No mérito, o recorrente invoca o princípio da boa-fé objetiva e o instituto do venire contra factum proprium, argumentando que a parte autora não pode se comportar de maneira contraditória após ter utilizado o cartão de crédito por longo período sem qualquer questionamento, gerando legítima expectativa no banco quanto à validade do negócio jurídico.

Defende a validade do contrato de cartão de crédito consignado, afirmando que suas cláusulas são claras, legíveis e de fácil compreensão, em conformidade com o art. 54, §3o do CDC, e que a modalidade contratual está expressamente autorizada pela Lei Federal no 10.820/2003 e pela Lei no 13.172/2015, que prevê a possibilidade de reserva de margem consignável de 5% para cartão de crédito.

Sustenta a impossibilidade de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, argumentando que são operações totalmente divergentes, com margens consignáveis distintas, sendo 35% para empréstimos consignados e 5% para cartão de crédito consignado, o que tornaria a determinação judicial de impossível cumprimento prático.

Alega que a parte autora realizou mais de um saque e diversas compras utilizando o cartão de crédito, o que demonstraria plena ciência da modalidade contratada, afastando qualquer alegação de vício de consentimento. Aponta que as faturas juntadas aos autos comprovam a utilização do cartão para compras no comércio local, evidenciando que o autor tinha conhecimento do produto contratado.

Argumenta a ausência de provas que confirmem as alegações da parte autora, destacando que esta não apresentou informações essenciais sobre o suposto contrato de empréstimo que alega ter negociado, como valor, número de parcelas e valor das prestações.

Defende a inexistência de falha na prestação de serviço e de ato ilícito, afirmando que agiu com máxima diligência na celebração do contrato, cumprindo todas as providências necessárias para esse tipo de operação, o que afastaria o dever de indenizar.

Por fim, questiona o índice de atualização monetária fixado na sentença, requerendo sua adequação conforme a Lei no 14.905/2024, que determina a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC deduzido o IPCA para o cálculo dos juros.

Contrarrazões sob ID. 314882397 - ID de origem 203389564 suscitando violação ao principio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN S.A. contra sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CARLOS SOARES DE OLIVEIRA em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais.

O objeto do recurso consiste na reforma integral da sentença que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com fixação de juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central e restituição na forma simples dos valores pagos a maior.

O apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de decadência e prescrição, a validade do negócio jurídico celebrado, a impossibilidade técnica de conversão entre modalidades contratuais distintas, a comprovação de utilização efetiva do cartão pelo autor para saques e compras, e a ausência de falha na prestação do serviço que justifique qualquer condenação.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Em sequência,
rejeito a preliminar de decadência
arguida pelo apelante, sob o fundamento de que os contratos impugnados possuem natureza de obrigações sucessivas, caracterizadas por prestações periódicas que se renovam ao longo do tempo, como ocorre nos descontos mensais decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado.

Adentrando ao mérito
, em relação ao fundamento central da sentença, que considerou a falta de comprovação do liame com o contrato controverso (no 0229014984550), o recurso de apelação aborda este ponto de várias formas.

O apelante sustenta que apresentou documentação suficiente, como contratos e faturas, capazes de comprovar a regularidade da contratação, embora não tenha destacado especificamente o referido contrato. Afirma que o juízo de origem deixou de considerar as provas juntadas, ressaltando que as faturas demonstram compras realizadas pela parte autora no comércio local ao longo dos anos, o que evidenciaria ciência inequívoca da modalidade contratada.

Nesse contexto, o contrato constitui um dos pilares do direito obrigacional, configurando-se como o acordo de vontades destinado a criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. A sua formação decorre da manifestação de consentimento entre as partes, sendo regida, em regra, pelo princípio da liberdade contratual, nos termos do artigo 421 do Código Civil, desde que respeitados os limites da função social e da boa-fé objetiva.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”

Com razão a parte recorrente ao sustentar a ausência de vício de consentimento.

Verifica-se da fatura anexada sob ID no 314882366 (ID de origem 156495815), que no mês de julho de 2018 a parte autora realizou compras em estabelecimentos comerciais situados na mesma cidade de seu domicílio, tais como 'Auto Posto Avenidas Clau' e 'VIP Mercearia Clau”.

Tal circunstância evidencia que o demandante tinha pleno conhecimento da natureza e da modalidade do produto contratado, o que afasta a alegação de eventual erro ou vício na manifestação de vontade.

Ressalta-se que o mero desconhecimento de aspectos técnicos da contratação, sem demonstração de engano relevante ou induzimento por parte da instituição financeira, não é suficiente para configurar vício de vontade, especialmente diante da boa-fé objetiva que deve nortear ambas as partes na formação e execução do contrato.

Aplica-se ao caso o princípio do venire contra factum proprium, desdobramento do dever de agir com boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório das partes no curso das relações jurídicas. Tal princípio impede que alguém, após adotar determinada conduta que gera legítima expectativa na outra parte, adote posteriormente posição incompatível com seu comportamento anterior.

No caso em exame, restou demonstrado que o autor utilizou de forma reiterada o cartão de crédito consignado, realizando compras no comércio local e saques bancários por diversos anos, sem qualquer manifestação de discordância quanto à natureza do contrato. Essa conduta evidencia consentimento tácito e impede que o autor, apenas anos após a utilização continuada do serviço, venha a negar a existência ou validade da contratação, o que configuraria exercício abusivo do direito e quebra da confiança legítima estabelecida com a instituição financeira.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a utilização reiterada do serviço pelo consumidor, sem qualquer impugnação imediata, configura aceitação tácita das condições pactuadas.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELAS PREVENTIVAS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE. ACEITAÇÃO TÁCITA DO CONSUMIDOR. CARACTERIZAÇÃO. DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR VÁRIOS ANOS SEM RECLAMAÇÃO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Convênio celebrado entre o Estado de Pernambuco e a instituição bancária apelante, cujo objeto é conferir aos titulares do cartão "BNL CARD", funcionários públicos que atendam a condições específicas, acesso a crédito fornecido por instituições financeiras, para a aquisição de bens ou empréstimos, dentre outras facilidades, efetivando-se a amortização mediante débito em folha de pagamento. 2. Inobstante não se demonstre nos autos o contrato de adesão referente ao cartão de crédito, deve prevalecer a incontrovérsia, no plano fático, em detrimento da ausência probatória. Isso porque existe expressa afirmação do consumidor de haver desbloqueado e usado o cartão de crédito por vários anos sem externar qualquer reclamação, numa flagrante demonstração de ter aderido tacitamente aos aludidos serviços. 3. Sendo induvidoso que o Apelado efetivou compras com o cartão de crédito, sendo debitado de sua conta corrente durante anos, numa clara adesão tácita, não há como declarar a ilegalidade do ato e muito menos determinar que os valores debitados pelo uso do cartão sejam-lhe restituídos, diante de evidente venire contra factum proprium. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-PE - APL: 3293558 PE , Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 08/04/2015, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2015).

Assim, ao utilizar ativamente o cartão para efetuar compras no comércio e saques, o autor demonstrou anuência com os termos do contrato, não sendo razoável, após o usufruto do serviço, alegar desconhecimento quanto à sua forma de funcionamento ou aos encargos incidentes.

Portanto, resta evidenciado que não há que se falar em vício de consentimento, sendo plenamente válida a contratação realizada entre as partes.

Ademais, sob ID. 314882368, consta comprovante de transferência bancária para conta em nome da própria parte autora, que, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar que não teria recebido os valores, seja por meio da juntada de extratos bancários, seja mediante prova de que não seria titular da referida conta.

Nesse contexto, constata-se que a narrativa apresentada pela parte autora carece de verossimilhança diante dos elementos documentais constantes dos autos, notadamente os apresentados pela parte ré em sede de contestação, os quais reforçam a validade da contratação e a ausência de qualquer vício de consentimento.

Assim, diante do fato que a parte autora usufruiu reiteradamente das vantagens do contrato, qual nega a contratação, como a realização de compras, saques ou utilização de serviços disponibilizados, tal denota que houve ciência e concordância com a contratação, mesmo que posteriormente se alegue desconhecimento ou negativa da avença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação.

Em razão da sucumbência integral, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025